Tribunal: TJES
Processo: 5000474-37.2024.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000474-37.2024.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE DA SILVA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONFISSÃO QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. FRAÇÃO MÍNIMA PELA TENTATIVA. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com decisão do Conselho de Sentença, condenou denunciado por tentativa de feminicídio qualificado por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e prática do crime na presença de descendente (arts. 121, § 2º, II, IV e VI, § 2º-A, I, e § 7º, III, c/c art. 14, II, do CP, redação anterior à Lei 14.994/24), à pena de 22 anos de reclusão. A defesa requer revisão da dosimetria, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, afastamento de agravantes e causas de aumento, majoração da fração de diminuição pela tentativa e abrandamento do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há seis questões em discussão: (i) definir se é adequada a valoração negativa das circunstâncias judiciais e o quantum de exasperação da pena-base; (ii) estabelecer se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se há
bis in idem
na utilização de qualificadoras como agravante; (iv) verificar a legalidade da causa de aumento pela prática do crime na presença de descendente e seu percentual; (v) definir a fração aplicável à causa de diminuição da tentativa; e (vi) examinar a adequação do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade quando evidenciada brutalidade exacerbada, consistente na aplicação de 22 golpes de arma branca em regiões vitais da vítima, circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal.

2. Admite-se a utilização de uma qualificadora para tipificar o delito e das demais como circunstância judicial ou agravante, quando presentes múltiplas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sem configuração de bis in idem.

3. Justifica-se a negativação das circunstâncias do crime quando o agente se vale de conhecimento prévio do local e do período noturno para surpreender a vítima, elementos concretos não inerentes ao tipo.

4. Autoriza-se a desvaloração das consequências do crime diante das graves sequelas físicas, estéticas e psicológicas suportadas pela vítima, que superam as ordinariamente decorrentes do delito.

5. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea na forma qualificada quando o réu admite a prática dos atos executórios, ainda que apresente tese defensiva, aplicando-se fração inferior à da confissão integral.

6. Legitima-se a incidência da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima quando reconhecida pelo Conselho de Sentença, ainda que outra qualificadora tenha sido utilizada para tipificar o crime.

7. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 121, § 7º, III, do CP, quando comprovada a prática do delito na presença de descendente e reconhecida pelo Júri, sendo cabível a fração de 1/3 prevista em lei.

8. Aplica-se a fração mínima de diminuição pela tentativa (1/3) quando os atos executórios são exauridos e a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.

9. Impõe-se o regime inicial fechado quando a pena definitiva supera 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “a”; 59; 121, § 2º, II, IV e VI; § 2º-A, I; § 7º, III (redação anterior à Lei 14.994/24).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000474-37.2024.8.08.0068
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE DA SILVA ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LIDIANE LAHASS - ES36174

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WALACE DA SILVA ARAÚJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES (Id. 15487437) que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de
t
entativa de feminicídio, qualificado por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e na presença de descendentes da vítima
(arts. 121, § 2º, incs. II, IV e VI, do CP, § 2º-A, inc. I, e § 7º, inc. III, na forma do 14, inc. II, todos do CP, com redação anterior à Lei 14-994/24), à pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão.

A defesa requer em suas razões, a revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais e redução da pena-base para o mínimo legal; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; decote de agravantes por aplicação do princípio do
non bis in idem
; decote ou revisão da valoração atribuída às causas de aumento; revisão do percentual de diminuição relativo à tentativa, e abrandamento do regime inicial fixado para o cumprimento da pena (Id. 15762656).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 7/7/2024, na Rua C, bairro Bela Vista, município de Água Doce do Norte/ES, o ora apelante atentou contra a vida de sua ex-esposa (T.Q.S.), não consumando seu intento homicida em razão do rápido e eficaz atendimento médico dispensado à vítima.

Consta que o casal havia discutido mais cedo, naquela mesma data e, já tarde da noite, o réu se dirigiu à residência da vítima.

Aproveitando-se que a mulher já estava deitada para o descanso noturno, movido por ciúmes e sentimento de posse, entrou na casa e desferiu 22 (vinte e duas) facadas contra a vítima, todas na região do tórax e pescoço. A conduta foi praticada na presença de dois filhos da vítima que dormiam no mesmo quarto e tudo presenciaram.

Ao ouvir o barulho da ação, a irmã da ofendida desceu as escadas, avistou o réu fugir em direção a um matagal enquanto a mulher agonizava e, então, chamou por socorro.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A defesa não se insurge quanto à autoria e materialidade, postulando, lado outro, pelo reexame da dosimetria.

Como primeira tese, requer a revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais e redução da pena-base, fixada em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, para o mínimo legal previsto à época dos fatos (12 anos).

No ponto, colhe-se da sentença que a Juíza, quando da análise dos vetores do art. 59 do CP, considerou desfavoráveis a culpabilidade, o motivo, as circunstâncias e consequências do crime.

A avaliação negativa da culpabilidade merece ser mantida, pois o fato de o apelante ter efetuado 22 (vinte e dois) golpes de arma branca contra o tórax e rosto da ofendida, é circunstância que indica brutalidade e desborda a periculosidade própria do tipo penal.

Quanto ao motivo do crime, destacou a sentença ter sido fútil, como reconheceu o Conselho de Sentença ao julgar o 5º quesito.

Não há ilegalidade a ser sanada, pois é firme no STJ a orientação de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto, enquanto as demais poderão ser valoradas na 2ª fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na 1ª fase da etapa do critério trifásico, como ocorreu na hipótese.

As circunstâncias foram desvaloradas em razão de o réu possuir conhecimento prévio do local e se aproveitar do período noturno para a prática do delito, elementos concretos, que não se confundem com as elementares do crime e justificam a exasperação da basilar.

No que se refere às consequências, a Magistrada destacou as cicatrizes causadas à vítima, decorrentes do evento.

De fato, as inúmeras e graves lesões corporais causadas à vítima configuram sério dano estético e psicológico, que não pode ser considerado como ínsito ao tipo penal.

Desse modo, não merece provimento o pleito de redução da pena-base, dado que, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado nas Cortes Superiores, a aplicação da basilar no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese.

Já sobre o critério de incremento de pena, a jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na 1ª etapa da dosimetria.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, pode decidir o
quantum
de exasperação da pena-base.

E na hipótese, o incremento de pena aplicado para cada vetor negativado, em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, não se revela desproporcional ou irrazoável, diante do intervalo entre o apenamento mínimo e máximo do delito (12 a 30 anos), e o tratamento dado à matéria no âmbito do STJ.

Indo adiante, na 2ª fase, a defesa postula pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Com razão a defesa, pois, segundo orienta a jurisprudência das Cortes Superiores, o fato de o apelado ter confirmado a autoria dos golpes de arma branca, agregando teses descriminantes e/ou exculpantes, autoriza o reconhecimento da citada atenuante, na fração de 1/12 (um doze avos), peso menor do que a confissão integral (1/6).

E na hipótese, o réu, durante a Sessão Plenária, embora tenha afirmado que não tinha a intenção de matar, admitiu a prática da agressão e esclareceu que se utilizou de um canivete para golpear a ex-mulher (link Id. 15487436), versão que autoriza o reconhecimento da "confissão na forma qualificada".

Sobre a alegação de aplicação indevida da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, não há
bis in idem
a ser reconhecido.

Isso porque, como já explicitado nas linhas anteriores, a jurisprudência do colendo STJ orienta que, incidindo mais de uma qualificadora, como na espécie, não há atecnia em considerar uma delas para qualificar o delito e a outra como circunstância agravante.

Sobre a causa de aumento relativa à prática do delito na presença dos filhos (§ 7º, inc. III, do art. 121 do CP – redação vigente à época dos fatos), consta que tal condição foi admitida pelo réu durante o Júri (link Id. 15487436) e reconhecida pelo Conselho de Sentença quando da apreciação do 8º quesito, não havendo que se falar em decote.

Quanto ao percentual, a Magistrada aplicou o aumento de 1/3 (um terço), exato limite previsto no tipo penal e, nesse cenário, não há ajuste a ser feito.

Acerca do pedido de majoração da fração correspondente ao crime tentado para o percentual máximo previsto pela legislação (2/3), tenho que não comporta provimento.

Na escolha do
quantum
de redução da pena em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do CP), o Magistrado deve levar em consideração o
iter criminis
já percorrido pelo agente.

Assim, quanto mais perto da consumação, menor deve ser a fração redutora, pois maior reprovabilidade merece a conduta.

E no caso, considerando a demonstração de que os atos executórios foram exauridos e o crime não se consumou por razões alheias à vontade do agente, razoável e proporcional a aplicação da fração mínima de redução (1/3) pela tentativa.

Tudo apreciado, passo a redimensionar a pena.

Na 1ª fase: Mantida a pena-base fixada na sentença, em 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na 2ª fase: Reconhecida a atenuante da confissão espontânea na forma qualificada, reduzo a reprimenda à razão de 1/12 (um doze avos), para fixá-la em 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias. Presente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, exaspero a sanção em 1/6 (um sexto), fixando-a em 23 (vinte e três) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias.

Na 3º fase: Presente a causa de aumento referente à prática do delito na presença dos filhos, pelo que majoro a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 31 (trinta e um) anos e 05 (cinco) dias. Reconhecida a causa de diminuição relativa à tentativa, reduzo a sanção à razão de 1/3 (um terço), fixando-a em definitivo em
20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão.

Não prospera o pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, pois foi arbitrada reprimenda em patamar superior a 08 (oito) anos, o que atrai a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP, com fixação do regime fechado.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso, para redimensionar a pena aplicada para
20 (vinte) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, no regime inicial fechado
.

Ficam mantidas as demais determinações da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)